Tribunal: TJDFT
Processo: 0711822-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CUSTEIO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE ESPONDILITE ANQUILOSANTE. ADALIMUMABE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA. REJEITADA. DIREITO A SAÚDE. MEDICAMENTO PADRONIZADO. DEVER DE FORNECIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.

1. O não cabimento do presente writ em razão da necessidade de dilação probatória deve ser refutada, seja por estar em descompasso com a pacífica jurisprudência desta Corte, a qual admite o manejo deste remédio heroico para determinar ao ente público o fornecimento de medicamentos àqueles que demonstrem a sua necessidade, seja porque a provas dos autos se encontram suficientemente aptas à análise do mérito.

2. A comprovação da necessidade do medicamento por meio de relatório médico é suficiente para comprovar o direito líquido e certo da parte impetrante, de modo que se prescinde de dilação probatória. Precedentes.

3. O Estado deve assegurar o direito à saúde de forma contínua e gratuita aos seus Cidadãos, segundo a norma estabelecida no artigo 196 da Carta Magna e artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 3.1. Existindo prescrição médica de remédio indispensável ao tratamento da doença do paciente, enseja obrigação do Estado em fornecê-lo.

5. A demonstração, por profissional médico, da patologia e da necessidade do fármaco no tratamento da paciente atestam o direito líquido e certo da impetrante. 5.1. Uma vez existindo prescrição médica de remédio indispensável ao tratamento da doença do paciente, resta evidenciada a obrigação do Estado em fornecê-lo.

6. Preliminar rejeitada. Ordem concedida para confirmar a liminar e determinar ao ente distrital a obrigação de fornecer os medicamentos prescritos pelo médico responsável.